Tribunal: CARF
Processo: 10680.910753/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910753/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.408 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
PRUDENTE REFEICOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DIPJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS
RETENÇÕES SOFRIDAS
Não tendo o contribuinte colacionado prova das retenções sofridas que, muito
embora indicadas na Ficha 57 de sua DIPJ, não foram levadas à apuração do
Saldo Negativo na Ficha 12A DIPJ, e, inexistindo qualquer prova acerca do
alegado erro das fontes pagadoras ao informarem o período a que competem as
retenções, inviável reconhecer o direito creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/03) contra
despacho decisório (fl. 71) que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910753/2012-19
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.408 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910753/2012-19

PER/DCOMP no 37704.09649.010211.1.7.02-4705 (fls. 72/76), por meio da qual o contribuinte
buscava o compensar débitos próprios com Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009.
O Despacho Decisório consignou que teriam sido constatadas inconsistências em
sua DIPJ, que não confirmava o saldo negativo pleiteado, tendo sido objeto de termo de
intimação em cuja resposta o sujeito passivo não logrou êxito em sanar referidas inconsistências.
Vejamos a imagem:

Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/03, alegando que teria havido erro no preenchimento da DIPJ, “pois
faltou informar os valores correspondentes ao período de apuração do saldo negativo
informado IRPJ na PER/DCOMP e na DCTF, os quais demonstram o crédito a ser
compensado”.
Anexou a sua Manifestação de Inconformidade diversos documentos, que serão
melhor indicados a seguir, no relato acerca do Acórdão Recorrido.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade, identificando parte adicional do direito creditório no sistema DIRF e
consignando que:
No caso ora examinado, a contribuinte indicou no PER/DCOMP no
37704.09649.010211.1.7.02-4705 (fls. 72/76) o crédito no valor original de R$
45.946,79, como correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2009. Indicou o mesmo valor a título de composição do referido crédito, na
forma de retenção de IRRF no código 6190 (fls. 10/12).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.408 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910753/2012-19

Na DIPJ, a contribuinte, a despeito de ter apurado prejuízo fiscal de R$
1.946.210,48 na Ficha 09A (fl. 89) e ter informado na Ficha 57 o valor de R$
46.027,72 como correspondente ao IRRF (códigos 6147 e 6190) do período (fls.
107/108), ela não deduziu o valor do imposto retido na Ficha 12A (fl. 96).
A contribuinte juntou planilha com memória de cálculo do valor de imposto
retido (fl. 56) e telas do Sistema Siaf, nas quais é possível observar apenas as
retenções dos valores de R$ 5.422,88, R$ 8.128,65 e R$ 7.866,44 sob o código
6190, totalizando R$ 21.417,97, relativos a pagamentos feitos à contribuinte no
período em questão pela fonte pagadora Hospital Universitário C. Antonio
Moraes (fls. 57/60).
A contribuinte juntou ainda comprovante de retenção disponibilizado pela fonte
pagadora Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10), que
informa a retenção do valor de R$ 9.622,30, sob o código 6147, e do valor de
R$ 46.996,47, sob o código 6190 (fl. 57), indicando, por conseguinte, a retenção
do IR, respectivamente, nos valores de R$ 1.973,81 (9.622,30 x 1,2 / 5.85) e de
R$ 23.871,22 (46.996,47 x 4,8 / 9,45). A contribuinte não juntou comprovante
de retenção da outra fonte pagadora (Hospital Universitário C. Antonio
Moraes).
Em consulta ao sistema DIRF (fl. 117), é possível confirmar a retenção pela
Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10) do valor de R$
9.622,30, sob o código 6147, e do montante de R$ 46.996,47, sob o código
6190, indicando, por conseguinte, a retenção do IR, respectivamente, nos
valores de R$ 1.973,81 (9.622,30 x 1,2 / 5.85) e de R$ 23.871,22 (46.996,47 x
4,8 / 9,45), corroborando, assim, a informação acima.
No sistema DIRF (fl. 117), é possível confirmar também a retenção pelo
Hospital Universitário C. Antonio Moraes/UFES (32.479.164/0001-30) do
valor de R$ 21.417,97, sob o código 6190, indicando, por conseguinte, ainda a
retenção do IR no valor de R$ 10.878,97 (21.417,97 x 4,8 / 9,45).
Em suma, resta confirmado o montante de IRRF de R$ 36.724,00.
Levando-se em conta que a contribuinte apurou, para o ano-calendário de 2009,
prejuízo fiscal (fl. 89) e que resta confirmada a retenção de IRRF naquele
período no montante de R$ 36.724,00, cabe reconhecer o saldo negativo no
valor parcial de R$ 36.724,00.
À vista do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade, para RECONHECER o crédito tributário no
valor parcial de R$ 36.724,00, devendo a unidade local homologar a(s)
compensação(ões) até o limite do direito creditório ora reconhecido.

Cientificado em 01/07/2020 (fl. 126), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 31/07/2020, alegando:

Que teria demonstrado o direito creditório, o que permitiria a superação do erro
material no preenchimento da DIPJ considerando-se as retenções sofridas como
geradoras do saldo negativo em questão, conforme entendimento do CARF;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.408 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910753/2012-19


Que a DRJ reconheceu as retenções sofridas, muito embora não tenha reconhecido a
integralidade do direito creditório;

Que “a incorreção na indicação do período em que fora percebido os valores
decorrentes do prejuízo fiscal não pode sobrepor-se aos Princípios da Razoabilidade
e Eficiência que devem nortear os atos da Administração Pública, nos termos do
artigo 37, caput, da Constituição Federal”

Que os cálculos feitos pela DRJ não teriam sido demonstrados, o que impediria o
adequado exercício do direito de defesa do contribuinte, violando assim os princípios
constitucionais do contraditório e da Ampla Defesa de que trata o artigo 5o, LV da
Constituição Federal.
O contribuinte não traz com seu Recurso Voluntário qualquer documento novo.
É o relatório

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que o Acórdão Recorrido teria violado o
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, dentre outros, muito embora nada
obste a interpretação conforme dos dispositivos legais, não cabe a este Órgão de Julgamento
administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos termos dos
arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF incompetente para este mister, nos
termos da Súmula/CARF de no 2.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente à alegação de
inconstitucionalidade. No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2
- Mérito
Entendo que o contexto fático-probatório do caso leva ao não provimento do
Recurso Voluntário.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.408 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910753/2012-19

O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
E não se nega ao contribuinte retificar as declarações transmitidas ao Fisco,
mesmo após a emissão de Despacho Decisório, nem mesmo se nega o reconhecimento de direito
creditório comprovado independentemente da retificação de suas declarações. Ocorre que isso só
é admissível mediante a comprovação do erro, conforme leciona o § 1o do art. 147 do CTN.
No caso em questão, o contribuinte trouxe junto à Manifestação de
Inconformidade, prova de retenções que foram confirmadas pela DRJ em consulta ao sistema
DIRF e admitidas conforme as proporções das retenções sofridas correspondentes ao IRPJ, já
que trata o caso de Saldo Negativo de IRPJ. Todas essas retenções foram reconhecidas e a DRJ
demonstrou os cálculos feitos, indicando que aplicou para cada retenção a proporção
correspondente ao IRPJ, conforme os respectivos códigos de arrecadação (6147 ou 6190).
Os cálculos encontram-se suficientemente demonstrados e o contribuinte
demonstra conhecer a repartição em questão (a depender do código de arrecadação) pela
segregação feita por ele mesmo na planilha de fl. 56, que no entanto indica retenções não
comprovadas. A planilha de cálculos apresentada pelo contribuinte, de fl. 56 indica uma série de
retenções teoricamente sofridas, todas sob o código 6190, sem a indicação das respectivas fontes
pagadoras e também sem qualquer documentação adicional de suporte, como notas fiscais,
contabilidade, extratos bancários, etc.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.408 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910753/2012-19

A DIPJ do contribuinte realmente indica retenções no montante pleiteado, em sua
Ficha 57, mas tais retenções não foram levadas à apuração do Saldo Negativo na Ficha 12A,
como também não foram indicadas corretamente na DCOMP, que equivocadamente informa que
todas as retenções teriam sido feitas sob o código 6190, o que contraria a própria DIPJ e os
comprovantes de rendimento apresentados pelo contribuinte, já que parte das retenções ocorreu
sob o código 6147, que implica menor “participação” do IRPJ retido). Vejamos a imagem da
DCOMP:

A despeito de todas essas inconsistências, o contribuinte não trouxe nenhuma
explicação ou elemento probatório adicional para demonstrar seu alegado direito creditório.
Assim, entendo que não se desincumbiu do ônus probatório.
No Recurso Voluntário, o contribuinte ainda traz argumento adicional inovador,
de que “a incorreção na indicação do período em que fora percebido os valores decorrentes do
prejuízo fiscal não pode sobrepor-se aos Princípios da Razoabilidade e Eficiência que devem
nortear os atos da Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição
Federal.
De fato, eventual incorreção na indicação do período de apuração competente ou
no momento em que ocorreu a retenção não pode obstar o direito creditório, mas competia ao
contribuinte identificar tais desencontros e deles fazer prova, demonstrando, por exemplo, por
meio de contratos, extratos bancários, notas fiscais e Livros Razão e Diário, que recebeu as
quantias correspondentes aos serviços prestados da natureza especificada no momento “X”
descontadas dos tributos retidos, e que tais retenções deveriam ser deduzida da apuração do
IRRF do período em questão, gerando o Saldo Negativo Pleiteado.
Nada disso foi minimamente provado.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.408 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910753/2012-19

3
- Dispositivo
Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, razão pela qual conheço em
parte do Recurso Voluntário para, na parcela conhecida, negar-lhe provimento
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 149
DF CARF MF
Original